Tribunal: TJSP
Processo: 2084609-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou descontos de 10% (dez por cento) dos valores percebidos pelo requerido a título de benefício previdenciário até a satisfação do débito – Inconformismo do réu – Cabimento – Crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios) que não se confunde com prestação alimentícia – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou descontos de 10% (dez por cento) dos valores percebidos pelo requerido a título de benefício previdenciário até a satisfação do débito – Inconformismo do réu – Cabimento – Crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios) que não se confunde com prestação alimentícia – Impossibilidade de penhora ou desconto nos benefício previdenciário, em especial quando comprometida a subsistência – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000600386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084609-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HAROLDO
LOUREIRO DE MORAES, é agravado ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI &
PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
2
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000
Agravante: HAROLDO LOUREIRO DE MORAES
Agravado: Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados
Interessado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Mario Massanori Fujita
Voto no 2.646
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão em fase de
cumprimento de sentença – Decisão que determinou descontos de 10%
(dez por cento) dos valores percebidos pelo requerido a título de
benefício previdenciário até a satisfação do débito – Inconformismo do
réu – Cabimento – Crédito de natureza alimentar (honorários
advocatícios) que não se confunde com prestação alimentícia –
Impossibilidade de penhora ou desconto nos benefício previdenciário, em
especial quando comprometida a subsistência – Precedentes desta C.
Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Haroldo
Loureiro de Moraes contra a r. decisão de fls. 88/89 dos autos de origem, proferida em ação
de busca e apreensão, ora em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
"Fls. 73/77: Indefiro o requerimento de reforma da decisão de fls. 69/70. Como ficou
consignado, este juízo tem ciência de que os valores possuem natureza previdenciária,
tanto que limitou os descontos a 10% da pensão mensal. Cabe ressalvar que a dívida
executada também possui caráter alimentar. Defiro a gratuidade ao réu, em razão do
conteúdo das declarações de IR constantes dos autos (fls. 47/61). Ressalvo que esta
decisão não tem eficácia retroativa. Nesse sentido: "Agravo de instrumento. Locação. Fase
de liquidação da sentença. Justiça gratuita concedida na fase de cumprimento de sentença.
Efeito ex nunc. Benefício que suspende a exigibilidade das verbas somente a partir do seu
deferimento. Honorários arbitrados na fase de conhecimento que são devidos. Precedentes
do STJ e desta Corte. Determinação de suspensão afastada, com o devido prosseguimento
do feito. Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2119863-52.2019.8.26.0000;
Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;Foro Regional XI
- Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)Após o decurso do prazo recursal desta decisão, expeça-se ofício ao INSS.
Além disso, expeça-se MLE para levantamento dos valores de fls. 86, se em termos.
Acrescento que providenciei solicitação de transferência dos valores, conforme anexo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
3
Observe-se a ordem cronológica dos feitos. Destaque-se a importância do protocolo da
petição denominação adequada, sendo que petições diversas ou petição intermediária só
devem ser utilizadas em casos excepcionais. Int. (grifei)
Inconformado, recorre o executado batendo-se pela reforma da decisão
atacada, que deferiu a expedição de oficio ao INSS para desconto de 10% de seu benefício
previdenciário. Sustenta ser idoso, ter problemas de saúde e gastos com medicamentos,
dependendo exclusivamente de seus proventos previdenciários para sobreviver. Caso a
decisão vigore, afirma que sofrerá danos irreparáveis, pois possui 65 anos de idade e não
consegue desempenhar seu labor para suprir a diminuição de seus proventos, os quais
possuem completa destinação de sobrevivência. Por fim, argumenta que as hipóteses
expressas nos artigos 114 e 115, da Lei de Benefícios não são passíveis de penhora, arresto
ou sequestro dos benefícios previdenciários.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar danos de difícil
ou impossível reparação e, ao final, pelo provimento do recurso, para obstar descontos em
seu benefício do INSS, diante da essencialidade para sua subsistência.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e processado com a tutela
recursal para suspender a penhora dos proventos de aposentadoria, até o julgamento final
do recurso pelo Órgão Colegiado.
Dispensadas as informações, contraminuta foi ofertada às fls. 35/51.
É o relatório.
A agravada Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou
ação de busca e apreensão em face de Haroldo Loureiro de Moraes, ora agravante, julgada
procedente (fls. 98/100 do processo no 1003563-32.2017.8.26.0020).
Com o trânsito em julgado da r. sentença, o agravado deu início à fase de
cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (Processo no
0002435-57.2018.8.26.0020), no qual apresentou memória de cálculo apontando crédito de
R$ 3.053,87 (três mil cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme fls. 03
daquele feito e, posteriormente, a planilha à fl. 87, no valor de R$4.487,74 (quatro mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos). E por decisão de fls. 69/70,
o magistrado limitou os descontos em 10% (dez por cento) do benefício previdenciário
recebido pelo executado, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
4
Fls. 65/68: Defiro a penhora sobre valores relativos ao benefício previdenciário informado
na declaração de IR de fls. 48/55, diante do caráter alimentar da verba honorária.
Entretanto, diante da ausência de informações sobre o impacto da medida para a
subsistência do executado, limito os descontos a 10% do benefício, percentual que se
revela razoável diante do débito cobrado. (...)
O agravante peticionou nos autos de origem (fls. 73/77), expondo que
sobrevive da aposentadoria para fazer frente às despesas de alimentação, moradia, enfim,
para a sua sobrevivência e por se tratar de verba exclusivamente de natureza alimentar,
postulou a reforma da decisão, que, no entanto, foi mantida, ensejando o presente agravo
de instrumento.
O Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a impenhorabilidade
de salários, remunerações e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
(...)
Sendo assim, os valores percebidos pelo agravante a título de proventos de
aposentadoria são impenhoráveis, conforme a dicção do referido dispositivo. Trata-se de
proteção destinada a preservar a dignidade do devedor e de seus dependentes.
A impenhorabilidade comporta algumas exceções contidas no inciso XII, §
2o, do referido dispositivo, dentre elas destacam-se as dívidas de prestação alimentícia.
Em que pese a jurisprudência tenha admitido a possibilidade de
relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais para a satisfação inclusive
de crédito não alimentar, adverte-se pela necessidade de preservação do suficiente para a
garantia digna do devedor e de sua família.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça vem se
consolidando para garantir a impenhorabilidade dos salários, exceto nos casos de prestação
alimentícia, independentemente do valor do salário, e de dívida não alimentar, desde que a
remuneração do executado seja superior a 50 (cinquenta salários mínimos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
5
Nesse sentido, confira-se:
"(...) a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e
dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c
o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo
executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp
1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/02/2019).
No caso dos autos, ainda que o crédito da agravada tenha natureza alimentar
(honorários advocatícios), não configuram prestação alimentícia, uma vez que não se
enquadram na definição legal do artigo 1.694 do Código Civil e, assim, não se pode
confundir crédito de natureza alimentar com prestação alimentícia.
Nesse sentido, os julgados desta C. Câmara a seguir colacionados:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios - Fase de
cumprimento de sentença - Verba honorária de sucumbência - Pretensão de penhora de
30% do benefício previdenciário do agravado - Inadmissibilidade, em razão do disposto
no artigo 833, IV, do CPC Determinação para apreciação da impugnação ofertada pelo
executado - Agravo não provido, com determinação. ( Agravo de Instrumento 2006452-
94.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020;
Data de Registro: 10/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória Fase de cumprimento de sentença
Cobrança de dívida composta por danos materiais e morais e honorários advocatícios
sucumbenciais Insurgência contra decisão que determinou o desbloqueio de valores
considerados impenhoráveis por serem provenientes de aposentadoria Agravante que,
por meio de razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pretende a penhora
de 30% do benefício previdenciário recebido pela co-agravada
Circunstância que
impede o conhecimento do agravo por ausência de pressuposto de admissibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
6
regularidade formal ou extrínseca Ainda que assim não se entendesse, melhor sorte não
assistiria ao recorrente em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil Danos materiais e morais que não possuem caráter alimentar -
Verba honorária que, embora ostente tal natureza, não se insere na exceção do § 2o do
art. 833 do CPC Constrição da remuneração que se admite somente nos casos de
cobrança de alimentos regidos pelo Direito de Família e de pensão decorrente de
indenização de ato ilícito
Precedentes
Recurso não conhecido. ( Agravo de
Instrumento 2239572-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Carlos Inouye Shintate;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Processual. Execução de honorários sucumbenciais. Responsabilidade patrimonial.
Penhora de valor em conta-corrente decorrente de benefício previdenciário.
Impenhorabilidade à luz do art. 833, IV, do CPC. Natureza alimentar com que
qualificado o crédito por honorários que não o torna equiparado a pensão alimentícia.
Ausência de relação alimentar entre as partes. Exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que
somente alcança a execução por alimentos típicos. Natureza alimentar do crédito por
honorários com relevância para fins concursais, tão somente. Decisão agravada, que
reconheceu a impenhorabilidade da verba, confirmada. Agravo de instrumento da
advogada- exequente desprovido. ( Agravo de Instrumento 2103276-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 10/10/2019)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o
requerimento do agravante de penhora sobre o salário da agravada. Prevalece a
impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15, pois a natureza
alimentar do crédito decorrente de honorários advocatícios não caracteriza pensão
alimentícia para o fim do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/15, aplicável somente à
execução por alimentos típicos. A natureza alimentar do crédito por honorários possui
relevância apenas para fins concursais. Precedentes jurisprudenciais. O insucesso nas
buscas via Sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud não desnatura o entendimento adotado.
Na falta de argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas na decisão
que indeferiu a liminar, tem-se que a confirmação da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Agravo
de
instrumento
desprovido.( Agravo
de
Instrumento
2083662-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
7
Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
Por outro lado, a declaração de imposto de renda exercício 2019 demonstra
que o agravante recebeu o montante anual de R$34.974,56 a título de benefício
previdenciário (fls. 49 dos autos de origem), o que corresponde, aproximadamente, a uma
aposentadoria mensal de R$ 2.914,54 (dois mil novecentos e catorze reais e cinquenta e
quatro centavos). Não há notícia nos autos de que tenha outras fontes de renda ou bens em
seu nome.
Portanto, o desconto mensal em sua aposentadoria, ainda que de 10% (dez
por cento), sem dúvida irá comprometer a preservação da sua dignidade e de sua família.
Outrossim, não se ignora o entendimento do STJ (Resp 1658069/GO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 14.11/2017) a respeito da possibilidade de penhora sobre parte do
salário, em caráter excepcional, mas desde que isso não comprometa a subsistência digna
do devedor. Todavia, no caso dos autos, a exceção não se aplica, sendo certo que não pode
se tornar regra.
De resto, o fato de ter constado na declaração de imposto de renda do ano de
2019 o valor de R$283.636,00 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais)
a título de décimo terceiro leva a crer tratar-se de um erro de digitação, sobretudo
considerando-se que o valor recebido do Fundo Geral do Regime Geral de Previdência
Social pelo agravante foi, no ano, no montante de R$34.146,78 (trinta e quatro mil cento e
quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme já se mencionou.
A corroborar que o lançamento seja um erro de digitação, verifica-se que na
declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2018 constou como décimo
terceiro o valor de R$2.786,04 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos),
o que leva a concluir que o valor do décimo terceiro do exercício de 2019 provavelmente
foi de R$2.836,36 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) e não como constou.
Por outro lado, não há elemento algum nos autos que comprove a origem de
tal montante a título de décimo terceiro, a não ser um simples erro de digitação e de
qualquer sorte a discussão travada diz com a penhora sobre os proventos de aposentadoria.
Sendo assim, por tais fundamentos, e considerando os documentos
existentes nos autos, a decisão que determinou os descontos nos proventos do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084609-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2.646
8
não merece prevalecer.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator